Tribunal: CARF
Processo: 16885.000085/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.000085/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ROSA MARIA B ARU KL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Para que o lançamento por omissão de rendimentos seja cancelado, o
contribuinte deve comprovar que não é o titular da renda produzida pelo
imóvel, não bastando que haja o oferecimento dos rendimentos à tributação por
seus filhos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar, e, no mérito, por maioria de votos em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu provimento integral ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000085/2009-02
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000085/2009-02

Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, exercício 2005, ano-calendário
2004, por meio do qual se exige o crédito tributário de consolidado de R$ 85.662,80, calculados
até 31/03/2008.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações: - Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
informados em DIMOB no total de R$ 90.948,00 informados pelas imobiliárias; Omissão de
rendimentos do Trabalho com ou sem vínculo empregatício de diversas fontes pagadoras
informadas em DIRF; Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica
conforme informação da DIMOB da Imobiliária Fernandes.
Em sua impugnação, alega a Contribuinte que não houve essas omissões uma vez
que os alugueis foram declarados em nome de seus filhos WALFRIDO BARUK1 DA SILVA e
PATRÍCIA APARECIDA BARUK1 DA SILVA.
Embora eles não sejam dependentes da impugnante, os impostos foram recolhidos
através de carnê-leão e foram lançados na DIRPF 2005 dos filhos. A imobiliária Fernandes
retificou a DIMOB ano-base 2004, lançando corretamente os aluguéis recebidos em nome dos
filhos já citados anteriormente. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> quanto à tempestividade, a impugnação foi tempestiva e preencheu os
requisitos de admissibilidade.
=> quanto à infração de omissão de rendimentos de alugueis, a interessada alega
que não houve omissão de receitas, uma vez que os aluguéis foram declarados em nome de seus
filhos WALFRIDO BARIKI DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA BARUKI DA SILVA
(embora eles não sejam dependentes da impugnante, os impostos foram recolhidos através de
carnê-leão e foram lançados na DIRPF deles).
Sabe-se que o contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda. No caso de rendimentos produzidos por bem imóvel, o
contribuinte do imposto de renda é o proprietário ou aquele que seja o titular, juridicamente, para
receber os aluguéis.
A pergunta 189 do Perguntas e Respostas 2006 esclarece a questão do usufruto de
aluguéis dados ao filho. A interessada diz que os rendimentos foram tributados por seus filhos,
porém não basta a prova de que tenha ocorrido a tributação, a interessada tem que comprovar
também que seus filhos são os titulares dos rendimentos de aluguéis em testilha.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000085/2009-02

Para isso, a interessada deveria ter trazido aos autos: Cópia da matrícula
comprovando que a propriedade é de seus filhos, ou com averbação de cláusula de usufruto, ou
cessão de direitos dos rendimentos produzidos pelos imóveis; Cópia do contrato de locação;
Outros documentos comprovando quem são os titulares dos rendimentos auferidos.
Não tendo havido a prova, não é possível acatar as razões da interessada. Assim,
vota a DRJ por JULGAR A IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito
tributário.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000085/2009-02

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Omissão rendimentos – Alugueis

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000085/2009-02

Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado.
Pois bem. A DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Contribuinte eis que não juntou provas para consubstanciar as suas alegações como, por
exemplo, cópia da matrícula comprovando que a propriedade é de seus filhos, ou com averbação
de cláusula de usufruto, ou cessão de direitos dos rendimentos produzidos pelos imóveis; Cópia
do contrato de locação; Outros documentos comprovando quem são os titulares dos rendimentos
auferidos.
Em que pese pudesse ser sustentado que haveria precluido o seu direito de
apresentar novas provas em sede de Recurso Voluntário, eis que teve todo o decurso do processo
administrativo para junta-los e não o fez, tais documentos foram analisados tendo em vista a
busca pela verdade material.
Verifica-se que o contrato de cessão de direitos para os filhos, é um documento
que foi assinado em 2011, ou seja , praticamente no momento da apresentação do Recurso
Voluntário.
Quanto aos contratos de locação, eles tem datas de assinatura diversas, tem data
de vigência diversas, e não referem-se apenas ao exercício em analise, qual seja o ano de 2004.
Sendo assim, entendo que não são hábeis para afastar o lançamento em apreço.
Vale ressaltar, ademais, que as demais omissões não foram contestadas pela
Recorrente, razão pela qual as considero incontroversas.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000085/2009-02

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.000085/2009-02

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital